Tribunal: TJMT
Processo: 1008003-86.2024.8.11.0006
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-04
Data de publicação: 2025-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008003-86.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[THAIANY DIOGO LOPES - CPF: 092.551.231-14 (APELANTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELADO), FUNDACAO CESGRANRIO - CNPJ: 42.270.181/0001-16 (APELADO), ELVIS BRITO PAES - CPF: 055.142.867-89 (ADVOGADO), PEDRO GONCALVES SZALAY - CPF: 171.053.657-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 884.178.671-04 (ADVOGADO), GUILHERME RIBEIRO ROMANO NETO - CPF: 088.666.267-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. . PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO e 2o VOGAL EXMO. SR. DES. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ETAPA ÚNICA. ELIMINAÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PONTOS. NÃO PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS DO EDITAL PARA PROSSEGUIR NO CERTAME. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível para reformar a sentença que indeferiu a segurança em
writ
impetrado para reconhecimento de direito líquido e certo a classificação para prosseguimento do concurso público.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em saber se a impetrante, ora apelante, apresenta direito líquido e certo para participar prosseguir no certame.

III. Razões de decidir

3. O Edital da UNEMAT no 1/2023, que orienta e regula o concurso, estabeleceu que o candidato será eliminado se obtiver aproveitamento inferior a 50% do total de pontos de cada bloco de matérias.

4. Ao não alcançar os índices exigidos, a candidata, ora apelante, sequer constituiu prova do alegado justo receio de violação a direito líquido e certo, uma vez que ao inscrever-se no certamente, aceitou tacitamente os seus requisitos.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: Em matéria de concurso público, a competência do Poder Judiciário é limitada ao exame da legalidade das normas instituídas no edital e dos atos praticados na realização do certame.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5o, LXIX.

Jurisprudência relevante citada
: (STF, MS 32941/DF, relator Ministro Marco Aurélio, 1a Turma, j. 18.8.2015).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Thaiany Diogo Lopes contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT, que em
mandado de segurança
impetrado em face de ato da Reitora da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, denegou a segurança vindicada em
writ
que pretendia o reconhecimento de direito líquido e certo a classificação para segunda etapa do concurso público destinado para provimento no cargo de
Agente Universitário – Nível Médio – Técnico Administrativo do Ensino Superior.

Em suas razões, a apelante aduz que se inscreveu no concurso público regido pelo Edital no 1, de 30 de novembro de 2023, da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, para concorrer à vaga, em ampla concorrência, de
Agente Universitário – Nível Médio - Técnico Administrativo do Ensino Superior
no campus de Barra do Bugres-MT, no entanto, foi eliminada na primeira etapa (prova objetiva) por não atingir o mínimo de 50% de acertos exigidos pelo subitem 7.2.1.2 do edital.

Assevera que a exigência disposta no edital, qual seja, de 50% de acertos, quando se tratar de um número ímpar de questões, é algo matematicamente impossível ao candidato obter a nota mínima de 7,5 questões a fim de se classificar para a próxima fase do certame.

Argumenta que logrou êxito em acertar 7 (sete) questões de conhecimentos básicos, 9 (nove) de conhecimentos gerais e 17 (dezessete) questões de conhecimentos específicos, totalizando 33 (trinta e três) pontos.

Consigna que foi eliminada na prova objetiva por não ter atingido a quantidade mínima de pontos referente à prova de conhecimento básico.

Alega que, a solução justa e correta no caso de haver o número ímpar de questões é o arredondamento da nota mínima para baixo, no caso, para 07 (sete) questões, à luz dos princípios da razoabilidade, da boa-fé e da jurisprudência.

Ao final, requer seja dado provimento ao recurso de apelação a fim de conceder a segurança para anular o ato administrativo que resultou na eliminação da Impetrante, ora apelante, do concurso Edital 01/2023 da Universidade do Estado de Mato Grosso, assegurando-lhe o direito de prosseguir no certame.

Devidamente intimada, a apelada apresentou contrarrazões, oportunidade em que, pugna pelo desprovimento recursal. (Id. 237758184)

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo provimento do recurso. (Id. 249498679)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Thaiany Diogo Lopes contra sentença proferida pelo

Juízo da 4a Vara Cível

da Comarca de Cáceres-MT, que em
mandado de segurança
impetrado em face de ato da Reitora da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, denegou a segurança vindicada em
writ
que pretendia o reconhecimento de direito líquido e certo a classificação para segunda etapa do concurso público destinado para provimento no cargo de
Agente Universitário – Nível Médio – Técnico

Administrativo do Ensino Superior.

Para o referido cargo – Campus Barra do Bugres-MT, ofertaram-se 12 (doze) vagas, em ampla concorrência, e previu etapa única. (id. 237758151)

Conforme se observa no documento emitido pela CESGRANRIO quanto ao resultado e aproveitamento da candidata a apelante, restou eliminada, vejamos – id. 237758150:

- total de 7 (sete) pontos em Conhecimentos Básicos, que compreendiam 15 (quinze) questões.

- total de 11 (onze) pontos em Conhecimentos Gerais,
que que compreendiam 15 (quinze) questões.

- total de 15 (quinze) pontos em Conhecimentos Específicos, que

compreendiam 20 (vinte) questões.

Registro que o número de questões referente a cada bloco está disposto ao Id. 237758151.

O edital aos itens 7.3 e 7.3.1.2 constou o que segue – ETAPA ÚNICA: Para o cargo de Agente Universitário: Técnico Administrativo do Ensino Superior (Nível Médio) será eliminado o candidato que obtiver aproveitamento inferior a 50% (cinquenta por cento) do total de pontos da prova objetiva de Conhecimentos Básicos; que obtiver aproveitamento inferior a 50% (cinquenta por cento) do total de pontos da prova objetiva de Conhecimentos Gerais; ou obtiver aproveitamento inferior a 50% (cinquenta por cento) do total de pontos da prova objetiva de Conhecimentos Específicos ou, ainda, obtiver grau ZERO em Língua Portuguesa. (id. 237758151 página 14)

Nesse contexto, verifico que não houve demonstração de violação a direito líquido e certo, visto que os termos estabelecidos pelo Edital foram observados, bem como ausente a demonstração de ilegalidade na condução do certame, o juízo de primeiro grau denegou a segurança e extinguiu a pretensão, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil (Id. 237758175).

Não resta dúvida de que, em matéria de concurso público, a competência do Poder Judiciário é limitada ao exame da legalidade das normas instituídas no edital e dos atos praticados na realização do certame.

[...] II -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende ser cabível, ao Poder Judiciário, a apreciação da legalidade do concurso público,
sendo-lhe vedado, todavia, substituir-se à Banca Examinadora do certame, para reexaminar questões de prova, sob pena de indevida incursão no mérito do ato administrativo.

III - Na forma da jurisprudência desta Corte, ‘
a intervenção do Judiciário no controle dos atos de banca examinadora em concurso público está restrita ao exame da legalidade do procedimento
, não lhe cabendo substituir-se à referida banca para reexaminar o conteúdo das questões formuladas ou os critérios de correção das provas
’. Precedentes: AREsp n. 2.347.916, Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 2/6/2023; RMS n. 70.524, Ministro Francisco Falcão, DJe de 31/3/2023; e REsp n. 2.010.671, Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 21/11/2022. [...]. (STJ, AgInt no RMS 71064/DF, relator Ministro Francisco Falcão, 2a Turma, j. 25.9.2023). [grifo nosso]

Ademais, o edital, em conformidade com a lei, é de grande autoridade e, com o seu poder, orienta e regula o concurso.

Sob suas diretrizes, os candidatos seguem.

CONCURSO PÚBLICO – BALIZAS – EDITAL.

O concurso é regido pelo edital, a lei do certame, publicado
. (STF, MS 32941/DF, relator Ministro Marco Aurélio, 1a Turma, j. 18.8.2015). [grifo nosso]

[...] ‘
A jurisprudência dominante nesta Corte Superior é pacífica no sentido de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. De modo que, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital e as obrigações dos editais devem ter cumprimento compulsório, em homenagem ao art. 37, caput, da Constituição Federal
’ (AgInt no RMS n. 65.837/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 20/12/2023). Nesse mesmo sentido: RMS n. 62.330/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 24/5/2023. [...]. (STJ, AgInt no RMS 72766/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 12.8.2024). [grifo nosso]

No caso, o Edital no 1, de 30 de novembro de 2023, da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT
,
lei interna do concurso público, consignou no subitem 7.3 e 7.3.1, que a prova para o cargo de Agente Universitário: Técnico Administrativo do Ensino Superior (Nível Médio) seria realizado em etapa única e

Constituída de provas objetivas de Conhecimentos Básicos, com 15 (quinze) questões; de Conhecimentos Gerais, com 15 (quinze) questões e de Conhecimentos Específicos, com 20 (vinte) questões, totalizando 50 (cinquenta) questões objetivas, cada uma valendo 1 (um) ponto. Cada questão apresentará cinco alternativas (A; B; C; D e E) e uma única resposta correta. A prova objetiva de Conhecimentos Básicos, de caráter eliminatório e, apenas para eventuais desempates, classificatório, será composta de Língua Portuguesa (10 questões) e Matemática (5 questões). A prova objetiva de Conhecimentos Gerais, também de caráter eliminatório, e, apenas para eventuais desempates, classificatório, será composta de História Política e Econômica e Geografia de Mato Grosso (10 questões). Ética, Filosofia e Atualidades (5 questões). A prova objetiva de Conhecimentos Específicos, de caracteres eliminatório e classificatório, será composta de 20 (vinte) questões.

Adiante, no subitem 7.3.1.2, estabeleceu que o candidato será eliminado se obtiver aproveitamento inferior a 50% (cinquenta por cento) do total de pontos de cada bloco, ou que zerar os quesitos de Língua Portuguesa – id. 237758151 - Pág. 15.

Diante disso, a apelante, ao não alcançar os índices de aproveitamento exigidos pelo Edital, sequer constituiu prova do alegado justo receio de violação a direito líquido e certo, uma vez que ao inscrever-se no certamente, aceitou tacitamente seus requisitos.

[...] Sendo o edital a lei do concurso, a menos que se comprove a ilegalidade de exigência ali contida, as normas nele previstas devem ser respeitadas.
O candidato, ao inscrever-se no concurso público, tacitamente, anui com as condições pré-estabelecidas pela administração
. [...]. (STJ, REsp 856511/DF, relator Ministro Jorge Mussi, 8a Turma, j. 29.10.2009). [grifo nosso]

É certo que, a finalidade do mandado de segurança é a proteção de direito líquido e certo, consoante está no artigo 5o, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil e tem como pressuposto a existência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia, registro que

não há previsão no edital para arredondamento do número de acertos, dessa forma não cabe

ao Judiciário interferir no mérito administrativo.

[...] –
Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória
. Precedentes.

–
A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída
. Precedentes. [...]. (STF, MS 30523 AgR/DF, relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 9.10.2014). [grifo nosso]

Por fim, ausente prova pré-constituída que pudesse comprovar violação a direito líquido e certo, incabível a concessão da segurança pleiteada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2025